Tribunal: TJDFT
Processo: 0731088-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS NA CONDENAÇÃO. TERMO FINAL.

1. Ação de cobrança de taxas condominiais em que se discute a possibilidade de incluir na condenação a cobrança das parcelas vincendas enquanto durar a obrigação.

2. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.

3. As obrigações de trato sucessivo serão abarcadas pela condenação apenas durante o curso do processo, admitindo-se a sua aplicação também ao processo de execução, até que seja a satisfeita a obrigação.

4. Deu-se parcial provimento ao recurso.